Tribunal: STF
Processo: ARE 1479211
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Município de Capim-PB, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO FORMADO EM ACP AJUIZADA PELO MPF EM VARA FEDERAL DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VERBAS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA 1. Situação em que o magistrado reconheceu a inexistência de título executivo em favor do autor, que pretendia o cumprimento de sentença proferida pela 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 (0050616-27.1999.4.03.6100), ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF, objetivando o pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF de acordo com a fórmula do VMAA, nos termos do art. 6º da Lei nº 9424/96, nos exercícios de1998 a 2006. 2. Embora tenha promovido diretamente o cumprimento de sentença, o Município não figurou no feito coletivo como autor nem como substituto processual. 3. Em casos desse jaez, acerca de cumprimento de sentença do mesmo título judicial (Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 ajuizada pelo MPF), a jurisprudência deste Tribunal tem rejeitado a pretensão dos Municípios, por considerar que o Parquet atuou em nome próprio na defesa de interesse difuso de alunos brasileiros, sendo a União condenada a recompor o FUNDEF como um todo, sem individualização dos beneficiários. Desse modo, referido título judicial não poderia ser utilizado para defender os interesses dos municípios, pois o MPF não atuou como substituto processual destes (por todos, vide PROCESSO: 08104089220174058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 21/06/2022). 4. Ademais, a Constituição veda que o Ministério Público atue em juízo na defesa dos direitos e interesses dos entes públicos, representando-os (art. 129, inc. IX), de maneira que o município não poderia ser beneficiário direto (substituído/representado) na aludida ACP ajuizada pelo Parquet. 5. Apelação improvida. 6. Condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 204, 208 e 211 da Constituição da República, e 60 do ADCT. Alega-se a legitimidade do Município para executar o título executivo formado na Ação Civil Pública, porquanto versa sobre verbas do FUNDEF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n° 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1263083 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13-11-2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1359643 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente